Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-29.2025.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-29.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILDOMAR HIPPLER - CPF: 018.982.181-70 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), RONALDO BARAO LEITE - CPF: 414.382.638-05 (ADVOGADO), RICARDO CRESCENTE DE ALMEIDA - CPF: 345.972.588-50 (ADVOGADO), DANNY HAGER DE CARVALHO - CPF: 305.547.198-94 (ADVOGADO), MATHEUS CORREA MONTEIRO - CPF: 432.519.308-18 (ADVOGADO), Filipe paes ferreira registrado(a) civilmente como MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO), TABATA FERNANDES ELISEI - CPF: 430.369.748-65 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado convencional, determinando a restituição de valores indevidamente descontados e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira quanto à natureza e características do contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) se a operação de "compra de dívidas" alegada pela instituição financeira afasta o dever de informação clara e adequada; (iii) se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), não sendo suficiente a mera comprovação de operações financeiras realizadas.

4. A falha no dever de informação justifica a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado convencional, com a restituição dos valores indevidamente descontados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ILDOMAR HIPPLER em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES, EM MAIOR EXTENSÃO, os pedidos formulados por ILDOMAR HIPPLER em face de BANCO CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., para:

1. DECLARAR a NULIDADE PARCIAL da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por falha no dever de informação, convertendo-a em mútuo consignado convencional, com preservação apenas do capital efetivamente disponibilizado ao autor;

2. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em folha e a abstenção de negativação;

3. CONDENAR a ré à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, a apurar em liquidação de sentença, com compensação do capital efetivamente creditado, acrescida de correção monetária desde cada desconto e juros moratórios desde a citação;

4. CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação;

5. CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, a ser apurado em liquidação (art. 85, §2º, CPC).

6. Mantida a tutela específica, fixo multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Em suas razões recursais (Id. 327319854), à instituição financeira apelante argumenta, em síntese, que: a) o negócio jurídico celebrado entre as partes é plenamente válido; b) não houve falha no dever de informação, tendo o apelado manifestado vontade livre e consciente ao formalizar a operação; c) a operação realizada não foi um simples empréstimo, mas uma "compra de dívidas" seguida da liberação de um valor remanescente ("troco"); d) o apelado já era titular de cartão consignado com o Banco BMG e buscou a apelante para renegociar essa dívida específica; e) a apelante quitou dívidas do apelado junto a outras instituições financeiras (Banco BMG e Banco Santander) e ainda forneceu um valor adicional; f) há gravação de auditoria da contratação que comprova a ciência do apelado; g) não há que se falar em "dívida infinita", pois a Cédula de Crédito Bancário estabelece prazo fixo para quitação do débito; h) não há que se falar em repetição do indébito, pois não houve cobrança indevida; i) não há dano moral indenizável; e j) subsidiariamente, caso mantida a anulação do contrato, deve ser determinada a restituição integral dos valores dos quais o apelado se beneficiou.

Em contrarrazões (Id. 327319859), o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que foi induzido a erro quanto à natureza do contrato e que as faturas acostadas demonstram que jamais utilizou o cartão de crédito. Sustenta que a apelante quebrou o princípio da boa-fé objetiva e que sua conduta configura responsabilidade objetiva. Alega, ainda, que a apelante mente ao afirmar que o apelado recebeu um suposto kit de boas-vindas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão central deste recurso envolve a validade de um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e a existência ou não de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Para melhor compreensão, é importante esclarecer que o cartão de crédito consignado com RMC é uma modalidade de crédito diferente do empréstimo consignado tradicional. Enquanto no empréstimo consignado tradicional os descontos mensais em folha de pagamento amortizam o valor principal da dívida até sua quitação total, no cartão de crédito consignado com RMC os descontos mensais correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode fazer com que o saldo devedor permaneça por muito tempo ou até mesmo aumente, dependendo da utilização do cartão.

A principal questão a ser analisada, portanto, é se o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade contratada e suas características específicas, ou se houve falha no dever de informação que possa caracterizar vício de consentimento.

No caso em análise, a instituição financeira apelante sustenta que o apelado tinha plena ciência da modalidade contratada, pois já era titular de cartão consignado com outra instituição financeira (Banco BMG) e buscou a apelante justamente para renegociar essa dívida específica. Alega, ainda, que a operação realizada envolveu a quitação de dívidas preexistentes do apelado junto ao Banco BMG e ao Banco Santander, além do crédito de um valor remanescente em sua conta bancária.

Quanto à alegação central da apelante de que a operação realizada não foi um simples empréstimo, mas uma "compra de dívidas" seguida da liberação de um valor remanescente ("troco"), é importante esclarecer que a natureza da operação financeira não afasta o dever de informação clara e adequada imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira apelante apresentou comprovantes de pagamento (Num. 201591565 e 201591569) e comprovante de TED (Num. 201591567), alegando que tais documentos demonstrariam que houve quitação de dívidas do apelado junto ao Banco BMG (R$ 6.188,16) e ao Banco Santander (R$ 4.036,29), além do crédito de um valor remanescente (R$ 5.997,67) em sua conta bancária.

Contudo, ainda que tais documentos comprovem a realização dessas operações financeiras, eles não são suficientes, por si sós, para demonstrar que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza e as características específicas do contrato de cartão de crédito consignado com RMC. A transferência de valores, seja para quitação de dívidas anteriores, seja para crédito em conta, não substitui o dever de informação clara e adequada sobre o produto contratado.

Ainda que se tratasse de uma operação complexa envolvendo a quitação de dívidas anteriores e a concessão de crédito adicional, permanecia a obrigação da instituição financeira de informar claramente ao consumidor sobre a modalidade contratada (cartão de crédito consignado com RMC) e suas características específicas, especialmente quanto à forma de amortização da dívida.

O fato de o apelado já ser titular de cartão consignado com outra instituição financeira também não exime a apelante do dever de prestar informações claras e adequadas sobre o novo contrato. Cada contrato tem suas próprias características e condições, e a experiência anterior do consumidor com produto semelhante não autoriza a instituição financeira a presumir sua plena compreensão sobre todos os aspectos do novo ajuste.

Ao analisar as provas dos autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que o consumidor foi clara e adequadamente informado sobre a natureza e as características específicas do contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

É importante destacar que, nas relações de consumo, o dever de informação é um princípio fundamental, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Este princípio estabelece que o fornecedor tem a obrigação de informar o consumidor, de forma clara e adequada, sobre as características, qualidades, riscos e preço dos produtos e serviços, bem como sobre os termos dos contratos que pretende celebrar.

No caso dos contratos bancários, especialmente aqueles que envolvem modalidades de crédito complexas como o cartão de crédito consignado com RMC, esse dever de informação se torna ainda mais relevante, considerando a vulnerabilidade técnica do consumidor e a complexidade das operações financeiras.

A instituição financeira apelante alega que apresentou gravação de auditoria da contratação (Num. 201591572) que comprovaria a ciência do apelado quanto à natureza da operação. Contudo, essa prova, por si só, não é suficiente para demonstrar que o consumidor foi adequadamente informado sobre todas as características e consequências da modalidade contratada, especialmente considerando que não foram apresentadas outras provas importantes, como o contrato assinado com cláusulas claras sobre a modalidade, comprovantes de envio ou desbloqueio do cartão de crédito, ou faturas mensais que caracterizem a utilização do produto contratado.

A ausência dessas provas, aliada aos contracheques apresentados pelo apelado que evidenciam descontos sob a rubrica de "cartão consignado/RMC", reforça a conclusão que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Quanto à alegação de que a conduta do apelado, ao se beneficiar da operação para depois negá-la em juízo, representaria comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
que viola o princípio da boa-fé objetiva, observo que tal argumento não prospera.

O princípio da boa-fé objetiva deve ser analisado no contexto das relações de consumo, considerando a vulnerabilidade do consumidor e o dever de informação que recai sobre o fornecedor. No caso, não se pode atribuir comportamento contraditório ao consumidor que, após perceber que o contrato celebrado não correspondia àquele que acreditava estar contratando, busca a tutela jurisdicional para corrigir essa situação.

A proteção contra práticas comerciais abusivas e a garantia de informação adequada são direitos básicos do consumidor, cuja tutela não pode ser afastada sob o argumento de comportamento contraditório, especialmente quando há indícios de falha no dever de informação por parte do fornecedor.

No que se refere à alegação de que não há "dívida infinita" porque a Cédula de Crédito Bancário estabelece prazo fixo para quitação do débito, é importante esclarecer que a preocupação com a chamada "dívida infinita" nos contratos de cartão de crédito consignado com RMC não se refere necessariamente à ausência de prazo para quitação, mas sim ao fato de que os descontos mensais em folha de pagamento, por corresponderem apenas ao pagamento mínimo da fatura, podem não ser suficientes para amortizar significativamente o saldo devedor, especialmente se houver utilização contínua do cartão.

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça que modulou os efeitos da repetição em dobro. Considerando que a falha no dever de informação caracteriza cobrança indevida, entendo correta a determinação de restituição dos valores, nos termos estabelecidos na sentença.

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência reconhece que descontos indevidos em folha de pagamento, que comprometem verba alimentar do consumidor, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. No caso, a conduta da instituição financeira ao manter descontos mensais sem transparência contratual revela falha grave de informação, justificando a fixação de compensação pecuniária.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.

Quanto ao pedido subsidiário da apelante para que, em caso de manutenção da anulação do contrato, seja determinada a restituição integral dos valores dos quais o apelado se beneficiou (valor creditado em conta + valores utilizados para quitação de dívidas anteriores), observo que a sentença já previu expressamente a "compensação do capital efetivamente creditado" ao apelado.

Esta compensação deve abranger todos os valores que efetivamente beneficiaram o consumidor, incluindo tanto o valor creditado diretamente em sua conta quanto os valores utilizados para quitação de suas dívidas anteriores junto a outras instituições financeiras, evitando-se assim o enriquecimento sem causa. A liquidação de sentença será o momento adequado para apuração precisa desses valores.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Vício de consentimento. Desconto em folha de pagamento. Conversão para empréstimo consignado. Limitação dos juros remuneratórios. Restituição simples. Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado, e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos em excesso, com juros e correção monetária, além de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme a tabela do Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável para questionamento dos descontos efetuados em folha de pagamento; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); e (iii) avaliar a legalidade da sentença que converteu o contrato em empréstimo consignado com limitação dos juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição.

5. Há falha no dever de informação e transparência, configurando vício de consentimento, pois a consumidora foi induzida a erro, acreditando que sua obrigação era limitada ao desconto em folha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que há desconto direto em folha, caracteriza vício de consentimento se induz o consumidor a erro sobre a modalidade contratada. 3. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é legítima quando comprovado o desvirtuamento da finalidade contratual, aplicando-se a taxa média de mercado para os juros e garantindo ao consumidor a restituição dos valores pagos em excesso na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 51, IV; CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, AC nº 1043715-03.202 2.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado; Súmula nº 297/STJ.”

(N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026